Tribunal: TJES
Processo: 0000100-35.2023.8.08.0006
Classe: APELAÇÃO CRIMINAL
Relator(a): NAMYR CARLOS DE SOUZA FILHO
Órgão julgador: NAMYR CARLOS DE SOUZA FILHO
Órgão colegiado: Tribunal Pleno
Assuntos: Associação para a Produção e Tráfico e Condutas Afins; Tráfico de Drogas e Condutas Afins
Data de julgamento: 2025-08-30

Inteiro teor:
ESTADO DO ESPÍRITO SANTO
PODER JUDICIÁRIO

PROCESSO Nº 0000100-35.2023.8.08.0006

APELAÇÃO CRIMINAL (417)

APELANTE: FABRICIO TEIXEIRA DA COSTA e outros

APELADO: MINISTERIO PUBLICO DO ESTADO DO ESPIRITO SANTO

RELATOR(A):
NAMYR CARLOS DE SOUZA FILHO

______________________________________________________________________________________________________________________________________________

EMENTA

ESTADO DO ESPÍRITO SANTO
PODER JUDICIÁRIO
VICE-PRESIDÊNCIA

AGRAVO INTERNO RECURSO ESPECIAL NOS EMBARGOS DE DECLARAÇÃO NA APELAÇÃO CRIMINAL N.º 0000100-35.2023.8.08.0006

RECORRENTE: FABRICIO TEIXEIRA DA COSTA

ADVOGADO: GUILHERME GABRY POUBEL DO CARMO - ES25169-A

RECORRIDO: MINISTÉRIO PÚBLICO DO ESTADO DO ESPÍRITO SANTO

ACÓRDÃO

EMENTA
: DIREITO PROCESSUAL PENAL E PROCESSUAL CIVIL. AGRAVO INTERNO. INADMISSÃO DE RECURSO ESPECIAL. ÓBICE DA SÚMULA 281/STF. INTERPOSIÇÃO DE AGRAVO INTERNO EM LUGAR DE ARESP. ERRO GROSSEIRO. NÃO CONHECIMENTO DO RECURSO.

I. CASO EM EXAME

Agravo Interno interposto por FABRÍCIO TEIXEIRA DA COSTA contra decisão da Vice-Presidência do Tribunal de Justiça do Estado do Espírito Santo que inadmitiu Recurso Especial, nos autos de Ação Penal movida pelo Ministério Público Estadual, com fundamento no art. 1.030, inciso V, do Código de Processo Civil, em razão da ausência de exaurimento das instâncias ordinárias, nos termos da Súmula 281 do STF.
II. QUESTÃO EM DISCUSSÃO

Há duas questões em discussão: (i) definir se é cabível Agravo Interno contra decisão que inadmite Recurso Especial com base no art. 1.030, V, do CPC; (ii) estabelecer se a interposição de Agravo Interno em tal hipótese configura erro grosseiro, inviabilizando a aplicação do princípio da fungibilidade recursal.
III. RAZÕES DE DECIDIR

A decisão que inadmite Recurso Especial com fundamento no art. 1.030, V, do CPC deve ser impugnada por meio de Agravo nos próprios autos (AREsp), conforme art. 1.042 do CPC.
A interposição de Agravo Interno nessa hipótese caracteriza erro grosseiro, conforme reiterada jurisprudência do Superior Tribunal de Justiça, o que afasta a aplicação do princípio da fungibilidade recursal.
A ausência de esgotamento das instâncias ordinárias, diante da não interposição de Agravo Interno contra decisão monocrática nos Embargos de Declaração, impede o conhecimento do Recurso Especial, conforme entendimento consolidado na Súmula 281/STF.
IV. DISPOSITIVO E TESE

Recurso não conhecido.

______________________________________________________________________________________________________________________________________________
ACÓRDÃO

Decisão
: À unanimidade, não conhecer o recurso, nos termos do voto do Relator.

Órgão julgador vencedor
: Vice-Presidência do Tribunal de Justiça

Composição de julgamento: Vice-Presidência do Tribunal de Justiça - NAMYR CARLOS DE SOUZA FILHO - Relator / Gabinete Des. FABIO CLEM DE OLIVEIRA - FABIO CLEM DE OLIVEIRA - Vogal / Gabinete Des. JOSÉ PAULO CALMON NOGUEIRA DA GAMA - JOSE PAULO CALMON NOGUEIRA DA GAMA - Vogal / Gabinete Des. DAIR JOSÉ BREGUNCE DE OLIVEIRA - DAIR JOSE BREGUNCE DE OLIVEIRA - Vogal / Gabinete Desª. JANETE VARGAS SIMÕES - JANETE VARGAS SIMOES - Vogal / Gabinete Des. ROBSON LUIZ ALBANEZ - ROBSON LUIZ ALBANEZ - Vogal / Gabinete Des. WALACE PANDOLPHO KIFFER - WALACE PANDOLPHO KIFFER - Vogal / Gabinete Des. FERNANDO ESTEVAM BRAVIN RUY - FERNANDO ESTEVAM BRAVIN RUY - Vogal / Gabinete Des. EWERTON SCHWAB PINTO JÚNIOR - EWERTON SCHWAB PINTO JUNIOR - Vogal / Gabinete Des. FERNANDO ZARDINI ANTONIO - FERNANDO ZARDINI ANTONIO - Vogal / Gabinete Des. ARTHUR JOSÉ NEIVA DE ALMEIDA - ARTHUR JOSE NEIVA DE ALMEIDA - Vogal / Gabinete Des. JÚLIO CESAR COSTA DE OLIVEIRA - JULIO CESAR COSTA DE OLIVEIRA - Vogal / Gabinete Desª. RACHEL DURÃO CORREIA LIMA - RACHEL DURAO CORREIA LIMA - Vogal / Gabinete Des. HELIMAR PINTO - HELIMAR PINTO - Vogal / Gabinete Des. EDER PONTES DA SILVA - EDER PONTES DA SILVA - Vogal / Gabinete Des. RAPHAEL AMERICANO CÂMARA - RAPHAEL AMERICANO CAMARA - Vogal / Gabinete Des. SÉRGIO RICARDO DE SOUZA - SERGIO RICARDO DE SOUZA - Vogal / Gabinete Des. FABIO BRASIL NERY - FABIO BRASIL NERY - Vogal / Gabinete Desª. HELOISA CARIELLO - HELOISA CARIELLO - Vogal / Gabinete Des. ALEXANDRE PUPPIM - ALEXANDRE PUPPIM - Vogal / Gabinete Des. Convocado ALDARY NUNES JUNIOR - ALDARY NUNES JUNIOR - Vogal
VOTOS VOGAIS
Gabinete Des. FABIO CLEM DE OLIVEIRA - FABIO CLEM DE OLIVEIRA (Vogal)
Acompanhar
Gabinete Des. JOSÉ PAULO CALMON NOGUEIRA DA GAMA - JOSE PAULO CALMON NOGUEIRA DA GAMA (Vogal)
Acompanhar
Gabinete Des. DAIR JOSÉ BREGUNCE DE OLIVEIRA - DAIR JOSE BREGUNCE DE OLIVEIRA (Vogal)
Proferir voto escrito para acompanhar
Gabinete Desª. JANETE VARGAS SIMÕES - JANETE VARGAS SIMOES (Vogal)
Proferir voto escrito para acompanhar
Gabinete Des. ROBSON LUIZ ALBANEZ - ROBSON LUIZ ALBANEZ (Vogal)
Acompanhar
Gabinete Des. WALACE PANDOLPHO KIFFER - WALACE PANDOLPHO KIFFER (Vogal)
Acompanhar
Gabinete Des. FERNANDO ESTEVAM BRAVIN RUY - FERNANDO ESTEVAM BRAVIN RUY (Vogal)
Acompanhar
Gabinete Des. EWERTON SCHWAB PINTO JÚNIOR - EWERTON SCHWAB PINTO JUNIOR (Vogal)
Acompanhar
Gabinete Des. FERNANDO ZARDINI ANTONIO - FERNANDO ZARDINI ANTONIO (Vogal)
Acompanhar
Gabinete Des. ARTHUR JOSÉ NEIVA DE ALMEIDA - ARTHUR JOSE NEIVA DE ALMEIDA (Vogal)
Acompanhar
Gabinete Des. JÚLIO CESAR COSTA DE OLIVEIRA - JULIO CESAR COSTA DE OLIVEIRA (Vogal)
Acompanhar
Gabinete Desª. RACHEL DURÃO CORREIA LIMA - RACHEL DURAO CORREIA LIMA (Vogal)
Acompanhar
Gabinete Des. HELIMAR PINTO - HELIMAR PINTO (Vogal)
Proferir voto escrito para acompanhar
Gabinete Des. EDER PONTES DA SILVA - EDER PONTES DA SILVA (Vogal)
Acompanhar
Gabinete Des. RAPHAEL AMERICANO CÂMARA - RAPHAEL AMERICANO CAMARA (Vogal)
Acompanhar
Gabinete Des. SÉRGIO RICARDO DE SOUZA - SERGIO RICARDO DE SOUZA (Vogal)
Acompanhar
Gabinete Des. FABIO BRASIL NERY - FABIO BRASIL NERY (Vogal)
Acompanhar
Gabinete Desª. HELOISA CARIELLO - HELOISA CARIELLO (Vogal)
Acompanhar
Gabinete Des. ALEXANDRE PUPPIM - ALEXANDRE PUPPIM (Vogal)
Acompanhar
Gabinete Des. Convocado ALDARY NUNES JUNIOR - ALDARY NUNES JUNIOR (Vogal)
Proferir voto escrito para acompanhar
DESEMBARGADOR(RES) IMPEDIDO(S)
Gabinete Des. PEDRO VALLS FEU ROSA - PEDRO VALLS FEU ROSA (Vogal)
Impedido ou Suspeito
Gabinete Des. MARCOS VALLS FEU ROSA - MARCOS VALLS FEU ROSA (Vogal)
Impedido ou Suspeito

______________________________________________________________________________________________________________________________________________

RELATÓRIO

_______________________________________________________________________________________________________________________________________________

NOTAS TAQUIGRÁFICAS

________________________________________________________________________________________________________________________________________________
VOTO VENCEDOR

ESTADO DO ESPÍRITO SANTO
PODER JUDICIÁRIO
VICE-PRESIDÊNCIA

AGRAVO INTERNO RECURSO ESPECIAL NOS EMBARGOS DE DECLARAÇÃO NA APELAÇÃO CRIMINAL N.º 0000100-35.2023.8.08.0006

RECORRENTE: FABRICIO TEIXEIRA DA COSTA

ADVOGADO: GUILHERME GABRY POUBEL DO CARMO - ES25169-A

RECORRIDO: MINISTÉRIO PÚBLICO DO ESTADO DO ESPÍRITO SANTO

VOTO

FABRICIO TEIXEIRA DA COSTA
interpôs
AGRAVO INTERNO
(id.

13677477), com fulcro no artigo 1.021, do C
ódigo de Processo Civil, em face da
DECISÃO
(id.

13569684), proferida pela
Egrégia Vice-Presidência do Tribunal de Justiça do Estado do Espírito Santo
,
que, nos autos da
AÇÃO PENAL
ajuizada pelo
MINISTÉRIO PÚBLICO DO ESTADO DO ESPÍRITO SANTO,
inadmitiu o
RECURSO ESPECIAL
(id.
12363168
) manejado pelo ora Recorrente
,
nos termos do
artigo 1.030, inciso V, do Código de Processo Civil
, em razão do
óbice da Súmula 281, do Excelso Supremo Tribunal Federal
.

Irresignado, o Recorrente afirma “
preencher todos os requisitos de admissibilidade, tendo demonstrado de forma clara e objetiva a negativa de vigência ao artigo 33, § 4º, da Lei 11.343/06. Além disso, a ausência de interposição de agravo interno contra a decisão monocrática nos embargos de declaração não pode, por si só, obstar a apreciação do mérito do recurso especial, uma vez que a controvérsia já foi amplamente debatida nos autos, atendendo ao requisito do prequestionamento”.

Contrarrazões
recursais apresentadas pelo não conhecimento do Recurso, e no mérito, pelo desprovimento recursal (id. 14607919).

A
Decisão
objurgada (id. 13569684) encontra-se fundada nos seguintes termos,
in verbis
:

“
DECISÃO
FABRICIO TEIXEIRA DA COSTA
interpôs
RECURSO ESPECIAL
(id. 12363168), com fulcro no artigo 105, inciso III, alínea “a”, da Constituição Federal, em face do
ACÓRDÃO (id. 9991512, integralizado pela DECISÃO MONOCRÁTICA de id. 11970035
) proferido pela
Egrégia Segunda Câmara Criminal,
cujo
decisum
conferiu parcial provimento ao
RECURSO DE APELAÇÃO CRIMINAL
manejado pelo ora Recorrente, para absolvê-lo em relação ao crime de associação para o tráfico de drogas (artigo 35, da Lei nº 11.343/06), mantendo inalterados os demais termos da
SENTENÇA
exarada pelo
Juízo da 2ª Vara Criminal de Aracruz,
que o condenou ao crime de tráfico ilícito de entorpecente.

A propósito, o referido
Acórdão
restou assim ementado,
in verbis
:

EMENTA
: APELAÇÕES CRIMINAIS. TRÁFICO DE DROGAS. ABSOLVIÇÃO. IMPOSSIBILIDADE. COMPROVAÇÃO DA AUTORIA E DA MATERIALIDADE DA TRAFICÂNCIA. CONDENAÇÃO MANTIDA. CRIME DE ASSOCIAÇÃO PARA O TRÁFICO DE DROGAS. ABSOLVIÇÃO. POSSIBILIDADE. AUSÊNCIA DE DEMONSTRAÇÃO DE VÍNCULO ESTÁVEL E PERMANENTE DE ASSOCIAÇÃO. REDIMENSIONAMENTO DA PENA BASE PARA O MÍNIMO LEGAL. IMPOSSIBILIDADE. IDÔNEA A NEGATIVAÇÃO DA BALIZA “NATUREZA” DOS ENTORPECENTES. ART. 42 DA LEI 11.343/06. EXASPERAÇÃO RAZOÁVEL E PROPORCIONAL. MANTIDA A PENA -BASE. TRÁFICO PRIVILEGIADO. IMPOSSIBILIDADE. EVIDENCIADA DEDICAÇÃO DO RÉU A ATIVIDADES ILÍCITAS. RÉ REINCIDENTE. RECURSO DEFENSIVO PARCIALMENTE PROVIDO.

1.
Recurso do réu FABRÍCIO.

1.1
Inviável o pleito absolutório, em relação ao crime de tráfico de drogas, uma vez que o conjunto probatório colhido nos autos, restou provada a materialidade, pelo auto de apreensão, auto de constatação provisório de natureza e quantidade de drogas e laudo de exame químico definitivo, assim como a autoria, tendo em vista os depoimentos dos policiais, ratificados em Juízo.

1.2.
Os depoimentos dos policiais responsáveis pela prisão em flagrante são meio idôneo e suficiente para a formação do édito condenatório, quando em harmonia com as demais provas dos autos. Precedente do TJES.

1.3
Em relação ao delito associativo (art. 35, da lei 11.343/06), não há nos autos elementos aptos a embasar a condenação de FABRICIO, inexistindo comprovação da estabilidade e permanência do vínculo associativo, nem mesmo descrição, na peça acusatória, sobre a organização e o papel desempenhado por FABRICIO, na suposta associação, impondo-se a sua absolvição.

1.4
Inviável a aplicação da minorante do tráfico privilegiado (art. 33, § 4º, da Lei nº 11.343/06), pois restou evidenciado nos autos a dedicação do apelante a atividades ilícitas, situação que impede a concessão do benefício.

1.5
Recurso do réu FABRÍCIO parcialmente provido.

2.
Apelação da ré TATIANE.

2.1
Inviável a fixação da pena-base no mínimo legal, considerando a correta negativação do vetor “natureza das drogas”, revela-se proporcional e razoável a exasperação da pena-base.

2.2
Inviável a aplicação da minorante do tráfico privilegiado (art. 33, § 4º, da Lei nº 11.343/06), pois a apelante é reincidente (fls. 117/118), fato que impede a concessão do benefício.

2.3
Não merece reparos a pena de multa aplicada, uma vez que o magistrado procedeu corretamente ao cálculo, resultando na proporcional condenação da ré ao pagamento de 600 (seiscentos) dias-multa.
2.4
. Apelo da ré TATIANE DESPROVIDO.

(
TJES
, APELAÇÃO CRIMINAL 0000100-35.2023.8.08.0006, Relator: Desembargador(a)
UBIRATAN ALMEIDA AZEVEDO
, Órgão Julgador: 2ª Câmara Criminal, Data do Julgamento: 18 de setembro de 2024)

Opostos
Embargos de Declaração
, foram mantidas as conclusões assentadas, a teor da
DECISÃO MONOCRÁTICA
de Id. 11970035.

Como cediço, ao Egrégio Superior Tribunal de Justiça compete julgar, em Recurso Especial, as causas decididas, em única ou última instância, pelos Tribunais Regionais Federais ou pelos Tribunais dos Estados, do Distrito Federal e Territórios, nas hipóteses previstas no artigo 105, inciso III, alíneas “a”, “b” e “c”, da Constituição Federal.

Logo,
o cabimento do Apelo Nobre se condiciona ao esgotamento da instância ordinária, a teor da Súmula nº 281, do Excelso Supremo Tribunal Federal,
aplicável por analogia, dispondo que
“É inadmissível o recurso extraordinário, quando couber na justiça de origem, recurso ordinário da decisão impugnada”.

Nesse sentido:

EMENTA:
PROCESSUAL CIVIL. AGRAVO INTERNO NO RECURSO ESPECIAL. APELO NOBRE INTERPOSTO EM FACE DE DECISÃO MONOCRÁTICA. ESGOTAMENTO DAS INSTÂNCIAS ORDINÁRIAS. AUSÊNCIA. SÚMULA 281/STF.

1.
A ausência de agravo interno acarreta o não esgotamento das vias recursais ordinárias, fato que obsta o conhecimento do recurso especial. Incide, na espécie, o teor da Súmula 281/STF
.
[...]

(
STJ,
AgInt no REsp 1418365/PE, Rel. Ministro BENEDITO GONÇALVES, PRIMEIRA TURMA, julgado em 24/10/2017, DJe 10/11/2017).

Sobreleva esclarecer, por oportuno e relevante, que
tal entendimento também é aplicado às hipóteses de julgamento monocrático dos Embargos de Declaração opostos contra Decisão colegiada
.

Confira-se:

EMENTA:
CIVIL E PROCESSUAL CIVIL. AGRAVO INTERNO NO AGRAVO EM RECURSO ESPECIAL. DECISÃO DA PRESIDÊNCIA DESTA CORTE. DECISÃO COLEGIADA. EMBARGOS DE DECLARAÇÃO. JULGAMENTO MONOCRÁTICO. EXAURIMENTO DE INSTÂNCIA NÃO VERIFICADO. SÚMULA N. 281/STF. DECISÃO MANTIDA.

1.
O julgamento monocrático dos embargos de declaração opostos contra decisão colegiada não é suficiente para caracterizar o esgotamento das instâncias ordinárias, para fins de interposição de recurso especial (Súmula n. 281/STF). Precedentes
.

2. Agravo interno a que se nega provimento.

(
STJ,
AgInt no AREsp n. 2.039.784/BA, relator Ministro Antonio Carlos Ferreira, Quarta Turma, julgado em 30/5/2022, DJe de 2/6/2022.)

No caso, os
EMBARGOS DE DECLARAÇÃO
opostos em face do
ACÓRDÃO
que julgou o
RECURSO DE APELAÇÃO CRIMINAL
foram julgados por Decisão unipessoal (id. 11970035), de modo que o Recorrente deveria ter interposto
AGRAVO INTERNO
, a fim de submeter a controvérsia a Órgão Colegiado, na forma do artigo 1.021, do Código de Processo Civil e, assim, ter por esgotada a instância ordinária.

Como não procedeu dessa forma, revela-se inviável a recepção do presente Apelo Nobre
.

Isto posto, com fulcro no artigo 1.030, inciso V, do Código de Processo Civil, inadmito o Recurso.

Intimem-se as partes.

Publique-se na íntegra.

Transcorrido e certificado o trânsito em julgado, proceda-se à baixa definitiva do processo nos assentamentos deste Egrégio Tribunal de Justiça, inclusive, nos sistemas eletrônicos de processamento de dados, remetendo-se, ato contínuo, os autos, ao Juízo a quo, com as cautelas de estilo.

NAMYR CARLOS DE SOUZA FILHO

DESEMBARGADOR VICE-PRESIDENTE DO TJES (grifos originais).

Na espécie, verifica-se, de plano, a inadequação da via eleita, a ensejar o não conhecimento do Recurso.

Como cediço, por força

do
artigo 1.030, §2º, do Código de Processo Civil,
o cabimento do Agravo Interno se restringe às hipóteses em que se
nega seguimento ao Recurso Excepcional
, na forma do inciso I, alíneas “a” e “b”, do aludido dispositivo legal,
in verbis:

Art. 1.030.
Recebida a petição do recurso pela secretaria do tribunal, o recorrido será intimado para apresentar contrarrazões no prazo de 15 (quinze) dias, findo o qual os autos serão conclusos ao presidente ou ao vice-presidente do tribunal recorrido, que deverá:

I
–
negar seguimento
:

a)
a recurso extraordinário que discuta questão constitucional à qual o Supremo Tribunal Federal não tenha reconhecido a existência de repercussão geral ou a recurso extraordinário interposto contra acórdão que esteja em conformidade com entendimento do Supremo Tribunal Federal exarado no regime de repercussão geral;

b)
a recurso extraordinário ou a recurso especial interposto contra acórdão que esteja em conformidade com entendimento do Supremo Tribunal Federal ou do Superior Tribunal de Justiça, respectivamente, exarado no regime de julgamento de recursos repetitivos;

[...]

§ 2º Da decisão proferida com fundamento nos incisos I e III caberá agravo interno, nos termos do art. 1.021.

No mesmo sentido, confira-se o teor da
Súmula nº 05, deste Sodalício
,
in litteris
:

SÚMULA 05
-
Cabe Agravo Regimental contra decisão do Vice-Presidente que nega seguimento a recurso especial em razão de conformidade da decisão recorrida com precedente do Superior Tribunal de Justiça adotado em julgamento sob a sistemática da repetitividade recursal
(543-C, §7º, inciso I, do CPC) [§2º do art. 1.030 do CPC/15], sendo incabível o agravo de que trata o art. 544 do CPC [art. 1.042 do CPC/15]
.

Na espécie
,
a parte Recorrente manejou o presente Recurso de Agravo Interno a fim de impugnar a Decisão
que inadmitiu o Recurso Especial por ele interposto, com fundamento no artigo 1.030, inciso V, do Código de Processo Civil, diante do óbice da
Súmula nº 281, do

Excelso Supremo Tribunal Federal
, pronunciamento sujeito a ser desafiado apenas pelo Recurso de Agravo, disciplinado no
artigo 1.042, do Código de Processo Civil
,
verbatim:

Art. 1.042.
Cabe agravo contra decisão do presidente ou do vice-presidente do tribunal recorrido que inadmitir recurso extraordinário ou recurso especial, salvo quando fundada na aplicação de entendimento firmado em regime de repercussão geral ou em julgamento de recursos repetitivos.

Sob esse prisma, a interposição de Agravo Interno no caso em tela, evidencia a ocorrência de erro grosseiro, a implicar preclusão, sendo inviável a aplicação do princípio da fungibilidade, consoante iterativo entendimento do
Egrégio Superior Tribunal de Justiça
acerca da matéria,
verbo ad verbum
:

EMENTA:
PROCESSUAL CIVIL. AGRAVO INTERNO NO AGRAVO EM RECURSO ESPECIAL.
DECISÃO DE INADMISSIBILIDADE COM FUNDAMENTO NO INCISO V DO ARTIGO 1.030 DO CPC/2015. RECURSO CABÍVEL: ARESP. INTERPOSIÇÃO DE AGRAVO INTERNO. ERRO GROSSEIRO. FUNGIBILIDADE RECURSAL. INAPLICABILIDADE.
INEXISTÊNCIA DE DÚVIDA OBJETIVA. RECURSO MANIFESTAMENTE INADMISSÍVEL NÃO SUSPENDE NEM INTERROMPE O PRAZO RECURSAL.

1. A legislação processual, no § 1º do art. 1.030 do CPC/2015, é clara no sentido de que o único recurso cabível contra decisão que inadmite o recurso especial, com fulcro no inciso V do referido dispositivo legal, é o agravo nos próprios autos do recurso especial – AREsp –, caso dos autos.

2. Com efeito, não se tratando de hipótese do inciso I, b, do art. 1.030 do CPC/2015, nada justifica a interposição de agravo interno, situação que configura erro grosseiro e torna inaplicável a fungibilidade recursal, pois inexistente dúvida objetiva quanto ao recurso a ser manejado. Precedentes.

3. A pacífica jurisprudência do STJ é clara no sentido de que recurso manifestamente incabível não interrompe nem suspende prazo recursal. Precedente.

4. Agravo interno não provido.

(
STJ,
AgInt no AREsp 1601341/SP, Rel. Ministro BENEDITO GONÇALVES, PRIMEIRA TURMA, julgado em 08/06/2020, DJe 10/06/2020).

Isto posto, com fulcro no artigo 932, inciso III, do Código de Processo Civil, não conheço do Recurso de Agravo Interno, nos termos da fundamentação retro aduzida.

É como voto.

NAMYR CARLOS DE SOUZA FILHO

DESEMBARGADOR VICE-PRESIDENTE DO TJES

_________________________________________________________________________________________________________________________________
VOTOS ESCRITOS

(EXCETO VOTO VENCEDOR)

DES. EWERTON SCHWAB PINTO JUNIOR:

Acompanhar.

Acompanho o judicioso voto de relatoria.

Acompanho o Eminente Relator para rejeitar o recurso
.

Gabinete Desembargador Júlio César Costa de Oliveira

Sessão Virtual 18.08.2025.

Acompanho o respeitável voto de Relatoria.

Acompanho o E. Des. Relator.
É como voto.

Acompanho o respeitável voto de Relatoria para não conhecer do recurso.

Acompanho o eminente Relator, para não conhecer do recurso.

Sessão virtual 18-22/08/2025

Voto: Acompanho a relatoria

Vogal: Desembargadora Janete Vargas Simões

Manifesto-me por acompanhar o voto lançado pela douta relatoria.

É, respeitosamente, como voto.